Tribunal: TJMT
Processo: 1029320-97.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029320-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0003-22 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA EM RESPEITO A VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou o banco ao pagamento de R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de dano moral. Reclamante requer a majoração do dano moral.

2.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação de faturas, a negativa de liberação de limite, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o banco reclamado e efetuar o desbloqueio do cartão de crédito do autor, bem como, condenou o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos morais.

O autor em suas razões recursais pugna pela majoração do dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023